Tribunal: TJBA
Processo: 0539742-64.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0539742-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PERITO CRIMINAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. POLICIAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DIVISOR 200. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES PERMANENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

Caso em exame:

1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada por servidor público estadual para reconhecer o direito ao pagamento de diferenças decorrentes da adoção do divisor 200 no cálculo de horas extraordinárias, com exclusão do divisor 240, e limitação da base de cálculo às parcelas permanentes da remuneração.

Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o cálculo das horas extras com base no divisor 200, em vez do divisor 240, para servidor público estadual; e (ii) saber se é legítima a exclusão de gratificações permanentes da base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno.

Razões de decidir:

3. A Constituição Federal e a legislação estadual (Leis Estaduais n.º 6.677/1994 e n.º 8.215/2002) garantem o pagamento das horas extraordinárias com acréscimo de 50% sobre a hora normal, composta por vencimento básico e gratificações permanentes, como a GAPJ e a CET.

4. A utilização do divisor 200, e não do 240, encontra respaldo na jurisprudência, dado o regime especial de jornada dos servidores da área de segurança pública.

5. A exclusão da CET da base de cálculo revela interpretação restritiva incompatível com a natureza da gratificação, que é inerente ao cargo de perito criminal.

Dispositivo e tese:

Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:
“1. A jornada de trabalho de servidores da área de segurança pública justifica a adoção do divisor 200 no cálculo das horas extraordinárias. 2. A base de cálculo das horas extras deve incluir as gratificações permanentes que integram a ‘hora normal’ do servidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7.º, XVI, e 39, § 3.º; Lei Estadual n.º 8.215/2002, art. 1.º; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 44.567/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2015; TJBA, ApCiv nº 0000000-00.2019.8.05.0001, Rel. Des. Fulano de Tal, Terceira Câmara Cível, j. 10.02.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
0539742-64.2017.8.05.0001
em que figuram como interessados
CLAUDIO PEREIRA MAGALHAES e o Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22